Tribunal: TJDFT
Processo: 0708311-34.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Violência doméstica. Vias de fato. Provas. Pena. Agravante do art. 61, II, “f” do CP. Dano moral. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 17 dias de prisão simples, no regime aberto, pela contravenção penal do art. 21, da LCP, na forma da L. 11.340/06.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se: (i) há provas suficientes para condenação; (ii) se deve ser mantida a agravante do art. 61, II, “f”, do CP e (iii) se cabível a indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, corroboradas pelos depoimentos policiais militares que atenderam a ocorrência – de que o réu agrediu a vítima com chute –, constituem provas suficientes para a condenação do réu pela contravenção penal de vias de fato.
4. Se a contravenção penal foi cometida em situação de violência doméstica - do réu contra a companheira -, deve ser reconhecida a agravante do art. 61, II, “f”, do CP.
5. Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória e de prova do dano, que, na hipótese, é presumido (STJ, tema repetitivo 983).
6. Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor compatível com o dano sofrido pela vítima e as condições financeiras do réu, deve ser mantida a indenização.
IV. Dispositivo
7. Apelação não provida.
____
Dispositivo relevante citado: art. 21, da LCP, na forma da L. 11.340/06.